Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-94.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de queixa-crime ajuizada pela querelante, ora apelante, contra Gustavo e outros, declinados na exordial, em razão da suposta prática do crime de difamação (art. 139 do CP).

2. O MPDFT, pelo parecer de ID 58652343, opinou pela rejeição da queixa-crime, parecer acolhido pelo Juízo de primeiro grau, que rejeitou a queixa com fundamento no art. 395, II e III, do CPP (ID 58652345).

3. Contra essa decisão, apela a querelante. Suscita a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, sob argumento de que a magistrada apenas acolheu integralmente o parecer ministerial, sem discorrer sobre os fundamentos para rejeitar a queixa-crime. Pede a nulidade da sentença e o acolhimento da queixa-crime (ID 58652354). Parecer ministerial pela manutenção da decisão que rejeitou a queixa (ID 59650331).

4. Na espécie, a decisão recorrida assim está fundamentada “acolho integralmente o parecer Ministerial de ID 187271379, o qual adoto como minhas razões e fundamentos para a) REJEITAR a queixa-crime quanto à querelada FERNANDA LETICIA PATSCH, nos termos do art. 395, inc. II, do CPP e b) REJEITAR a queixa-crime quanto aos querelados GUSTAVO HENRIQUE MERINGHE MOLONHONI, FELIPE MOREIRA BOTTON e BRUNO DOS SANTOS BARBOSA MENEZES LAVADO, com base no art. 395, inc. III, do CPP”. Verifica-se, assim não se tratar de motivação sucinta, mas sim de ausência de fundamentação, ofendendo, por conseguinte o art. 93, IX, da CF/88. Por oportuno, destaco que, embora pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da validade da fundamentação per relatione, não se trata do caso dos autos, em que a decisão não os transcreve nem apresenta os fundamentos declinados no parecer ministerial.

5. É nulo o acórdão que se limita a ratificar a sentença e a adotar o parecer ministerial, como pontua a seguir a jurisprudência do STJ “1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato) do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador, para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto. ...” (RHC n. 117.462/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 26/5/2021.)

6. Impõe-se, assim, reconhecer a nulidade da sentença. Preliminar acolhida.

7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. Recurso provido para anular a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para que seja proferida nova decisão acerca do recebimento ou não da queixa-crime.

8. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários.